Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707170-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REUBER ARAUJO ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por REUBER ARAÚJO ANDRADE (ID 47026308) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 46582735). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator